Tribunal: TJSP
Processo: 2256210-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Descontos efetuados no benefício previdenciário (INSS) da autora, relativos a empréstimo consignado alegadamente não contratado. Determinação do depósito do valor em juízo o valor do empréstimo. Afastamento. Petição inicial que preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Depósito do valor creditado em sua conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Descontos efetuados no benefício previdenciário (INSS) da autora, relativos a empréstimo consignado alegadamente não contratado. Determinação do depósito do valor em juízo o valor do empréstimo. Afastamento. Petição inicial que preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Depósito do valor creditado em sua conta bancária que não se constitui em elemento essencial para a propositura da demanda, tampouco em pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso provido.